Tribunal: TJDFT
Processo: 0734390-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA. CRIMES DE TRÂNSITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO PARA SEGURANÇA DA VÍTIMA. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE MOTIVOS CONTEMPORÂNEOS QUE JUSTIFIQUEM A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA DA PRISÃO. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, por incursão, em tese, nos crimes tipificados nos artigos 147, caput, do Código Penal e artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro (ameaça e crimes de trânsito).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando as alegações da defesa sobre a ausência dos requisitos legais da prisão cautelar.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal; dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus commissi delicti” (prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria), conforme a parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal; e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal), dispostos na parte inicial do artigo 312 do Código de Processo Penal; além do risco concreto que a liberdade do paciente representa.
4. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
5. Não é possível extrair dos autos elementos concretos que legitimem a prisão cautelar, uma vez que não foram descritos contornos mínimos da situação para atestar eventual “modus operandi” dotado de especial gravidade ou outro motivo que individualize a necessidade da medida extrema.
6. A gravidade concreta das condutas não se confirmou, tampouco restou demonstrado risco real e iminente à ordem pública ou à integridade da vítima, de modo que a prisão preventiva não encontra amparo em fundamentos concretos.
7. O risco de reiteração delitiva não se revelou contemporâneo, pois a decisão se baseou apenas em fatos pretéritos, sem indicar perigo atual, circunstância que inviabiliza a manutenção da segregação cautelar.
IV. Dispositivo:
8. Ordem concedida. Liminar confirmada.